Tribunal: TJSP
Processo: 2109761-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Banco Bradesco S/A interpôs agravo de instrumento contra decisões que determinaram o depósito do documento original do contrato de empréstimo em cartório ou seu envio ao perito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). O recurso busca a reforma da decisão para afastar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Banco Bradesco S/A interpôs agravo de instrumento contra decisões que determinaram o depósito do documento original do contrato de empréstimo em cartório ou seu envio ao perito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). O recurso busca a reforma da decisão para afastar a multa, alegando prazo exíguo e afronta aos princípios da razoabilidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a imposição de multa diária ao banco agravante pelo não cumprimento da determinação de apresentação do documento original do contrato.
III. Razões de Decidir
3. O prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação é considerado razoável, dado o tempo de tramitação do processo.
4. A imposição de multa é desnecessária, pois o ônus da prova foi imputado aos réus, e a não apresentação do documento original trará consequências desfavoráveis à instituição financeira.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte para afastar a cominação de multa.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.015, inciso I; art. 429, inciso II; art. 1.009, §1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2182243-09.2022.8.26.0000, Rel. Des. Laerte Marrone, 17a Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2022.
TJSP, Apelação Cível 1003498-12.2021.8.26.0565, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2023.